Tribunal: TJBA
Processo: 8000168-47.2023.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000168-47.2023.8.05.0258 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME Advogado(s): CAIO HIPOLITO PEREIRA, LUCIANO GONCALVES OLIVIERI APELADO: LIOMAR SOUZA REIS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por Dacasa Financeira S/A contra sentença que, nos autos da Ação Monitória nº 8000168-47.2023.8.05.0258, em trâmite na Vara de Relações de Consumo da Comarca de Teofilândia, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 290 do CPC, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais iniciais, determinando o cancelamento da distribuição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo sem resolução de mérito, com base no art. 290 do CPC, diante da ausência de recolhimento das custas iniciais, após o indeferimento da gratuidade da justiça, sem a necessidade de intimação pessoal da parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil, em seu art. 290, exige apenas a intimação do advogado da parte para o recolhimento das custas, não se fazendo necessária a intimação pessoal do autor da ação. 4. No caso concreto, a parte foi regularmente intimada por meio de seu advogado para recolher as custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de extinção, conforme certidão de id. 68952699, tendo deixado transcorrer o prazo sem manifestação. 5. O indeferimento da gratuidade da justiça, por ausência de comprovação adequada da hipossuficiência, gerou o dever de recolher as custas, sem que a parte tenha interposto o recurso cabível (agravo de instrumento), operando-se a preclusão quanto à decisão interlocutória. 6. A jurisprudência dos tribunais estaduais confirma que o não recolhimento das custas, após o indeferimento da gratuidade e a intimação do advogado, legitima o cancelamento da distribuição e a extinção do feito, nos termos do art. 290 do CPC. 7. A alegação da necessidade de intimação pessoal da parte não se sustenta diante da literalidade do art. 290 do CPC e do entendimento consolidado da jurisprudência. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por ausência de recolhimento das custas, nos termos do art. 290 do CPC, exige apenas a intimação do advogado constituído nos autos, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte autora. 2. A ausência de interposição de recurso contra a decisão que indefere a gratuidade da justiça acarreta a preclusão, impedindo sua rediscussão em apelação contra a sentença de extinção. 3. É válida a extinção do processo sem resolução de mérito quando, regularmente intimada para recolhimento das custas, a parte permanece inerte, autorizando o cancelamento da distribuição. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290, 485, IV, e 1.015, V. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 5022457-03.2020.8.13.0701, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 10.08.2023; TJ-BA, AC nº 8006138-86.2022.8.05.0250, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 18.12.2024; TJ-BA, APL nº 8022115-77.2019.8.05.0039, Rel. Des. Marielza Maués Pinheiro Lima, j. 21.09.2021; TJ-BA, AC nº 0504016-49.2018.8.05.0080, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 24.09.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000168-47.2023.8.05.0258, em que figuram como apelante DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME e como apelado LIOMAR SOUZA REIS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Relator 01j.